Tribunal: TJMT
Processo: 1032603-94.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032603-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON PEDROSO DA COSTA - CPF: 024.152.111-41 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALECIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032603-94.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrido(s):

Wellington Pedroso da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2022

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:

a)

Declarar
a inexistência do débito aqui discutido, e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;

b)

Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Colendos pares;

O Recorrido suscita, ainda, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, constata-se que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Verifico que o Recorrente não comprovou a origem do débito, no valor de R$ 191,85, que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrida no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Concernente ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o fato do autor possuir três anotações posteriores.

Já em relação a incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, passam a fluir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54 do STJ.

Se a correção monetária teve sua incidência fixada a partir da data do seu arbitramento, não há interesse recursal quando ao tema.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022